Tribunal: TCU
Processo: 042.457/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3970/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.457/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme da Costa Benetti (XXX.742.520-XX); Helcias Lopes Rocha (XXX.527.905-XX); Henrique Dias Gomes (XXX.919.276-XX); Henrique Moreira Godoy de Oliveira (XXX.208.636-XX); Higor de Sena Ribeiro (XXX.718.066-XX); Hulda Santos Teixeira (XXX.957.295-XX); Sergio Adriano Costa (XXX.337.206-XX); Silvia Regina Costa Matos (XXX.065.806-XX); Simara de Almeida Cardoso (XXX.093.026-XX); Soraya Marilia Mendes Franco (XXX.056.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.